Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que deferiu tutela de urgência em ação ajuizada por L.A.C., representada por K.A.N. Na origem, L.A.C. alegou possuir três anos de idade e ser portadora de encefalopatia crônica infantil não progressiva, CID G80.9 (paralisia cerebral), decorrente de um acidente de quase afogamento. Com vistas a melhorar sua qualidade de vida, recebeu prescrição médica para tratamento com células tronco e hidroterapia. Porém, a operadora de planos de saúde recusou assistência e sob a alegação de que os procedimentos não tem cobertura contratual por não estarem contemplado no rol de procedimentos da ANS. Deferida a liminar e arbitrada multa de R$5.000,00 em caso de descumprimento. Nas razões recursais, a UNIMED sustentou que os tratamentos solicitados não têm cobertura contratual por não constarem do rol de procedimentos a ANS. Especificamente quanto à terapia com células tronco, argumentou que a autora anexou documentos em idioma estrangeiro, sem observar as formalidades do art. 192, do CPC e que constitui procedimento experimental e sem eficácia comprovada. Ademais, o contrato prevê abrangência nacional para atendimento médico e hospitalar e o tratamento pretendido a ser realizado em Ciudad del Este, Paraguai. Por fim, nenhum dos relatórios apresentados pela autora indicaria urgência, emergência ou qualquer risco imediato para sua saúde que justifique o diferimento do contraditório por meio da tutela de urgência. Impugnou, ainda, o valor arbitrado para as astreintes, que reputa exagerado e desproporcional à obrigação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão recorrida. Preparo regular sob ID 34294507. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por L.A.C. em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED, com pedido de tutela antecipada para compelir a parte ré a autorizar e custear o tratamento com Células Tronco e Hidroterapia, necessários para a evolução do quadro clínico da autora que é portadora de Encefalopatia Crônica Infantil Não Progressiva (Paralisia Cerebral – CID G 80.9). DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessário a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, que comprova pelos documentos juntados com a inicial a existência de relação jurídica com parte ré (ID n. 118305612) e demonstra pelos relatórios médicos de ID n. 118306482, n.118306492 e n. 118307245, a necessidade da realização da terapia com células-tronco, como uma alternativa para reduzir os sintomas da lesão e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a autora, assim como da realização da terapia aquática, para que não ocorra o agravamento do comprometimento sensório motor. Ademais, a demora no julgamento pode representar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de procedimento necessário à preservação da saúde, estando em risco o desenvolvimento neuropsicomotor da parte autora, conforme relatórios médicos, sendo essencial para a sua melhora e bem-estar. O entendimento ora adotado se mostra harmônico com a jurisprudência do eg. TJDFT. Confira-se: (...) Por fim, registro que não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, a autora poderá ressarcir os valores despendidos pela requerida. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, determinando à ré a obrigação de custear, nos termos das prescrições médicas, o tratamento com CÉLULAS TRONCO e a HIDROTERAPIA, na quantidade de sessões definidas pelos médicos, a serem realizadas nas clínicas indicadas pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Dou ao presente ato FORÇA DE MANDADO.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Primeiramente, quanto à terapia com células tronco, a agravada não demonstrou a necessidade do tratamento. Limitou-se a anexar um “informe” redigido em espanhol e que, em tradução livre, permite concluir apenas que ela seria elegível para o procedimento: “Paciente L.A.C., 03 años, nacido el 30/09/2018 com diagnóstico de Parálisis Cerebral. La parálisis cerebral es um transtorno causado por uma lesión cerebral, sin cura donde los trataminentos existentes no son efectivos y uma posibilidad es la terapia celular com células madre. La Terapia Celular tiene como objetivo reducir los sintomas de la lesión, así como brindar calidad de vida al paciente. Todo Tratamiento y realizado em Paraguay, em Ciudad Del Este em el Sanatorio Clinic Center/Panam Stem Cell com assistencia médica y familiar. El tratamiento consta de 3 sesiones y en cada sesión hay 3 aplicaciones de células madre. Cada sesión tiene um intervalo de 30 dias, y está indicado um seguimento fisioterapéutico, nutricional y psicológico para obtener mejores resultados. Saludos” Importa ressaltar que, a despeito do documento não observar a formalidade do art. 192, do Código de Processo Civil, sequer há assinatura de médico com registro no Conselho Federal de Medicina. Lado outro, há relatório firmado por médico pediatra em que apenas se sugere à paciente a terapia em questão: “Já se sabe muito sobre o uso de células-tronco em tratamentos de saúde. Os EUA, Japão e Coréia do Sul, principalmente, são os países onde as terapias com células-tronco são realizadas com mais frequência, e possuem um sistema regulatório já adequado para realizar. O Brasil vem estudando as possibilidades de uso das células-tronco há décadas, mas nos últimos anos tivemos avanços gigantescos nas regulamentações que olham para as terapias celulares. Costumamos dizer que a década de 2010 foi destinada à consolidação das regras do “jogo”. E a nova década, que se iniciou em janeiro deste ano, é definitiva para a entrega de saúde com células-tronco. O Brasil já está no mesmo patamar dos países acima citados, após a Anvisa publicar em 2020 as regras para terapias com células tronco no Brasil. Essa regra, baseada nos países que falamos acima, permite que estudos com células-tronco no Brasil sejam aprovados. Hoje temos três RDCs (Resoluções da Diretoria Colegiada) publicadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), duas delas em 2018 e uma última em 2020. Todas representam marcos regulatórios, avanços grandiosos para a promoção de saúde e uso das células-tronco, são elas: 1. RDC 214/2018 – Dispõe sobre as boas práticas para manipulação de células humanas, 2. RDC 260/2018 – Dispõe sobre as regras para realização de ensaios clínicos investigativos no Brasil. 3. RDC 338/2020 – Dispõe sobre o registro de produtos de terapias avançadas no Brasil. Diferente do que muita gente pensa, o uso de células-tronco no Brasil não é restrito a pesquisas. Essa proposta da RDC 338/2020 também prevê produtos de terapias avançadas não passíveis de registro para alguns casos bem específicos. A paciente L.A.C. de 3 anos que possui antecedentes de Paralisia Cerebral pós acidente de afogamento, Epilepsia e Doença do Refluxogastroesofagico. A mesma restrita ao leito, totalmente dependente de suas atividades diárias, recebe dieta por gastrostomia e respira em ar ambiente. Eliminações em fraldas. A Paralisia Cerebral e um transtorno causado por uma lesão cerebral, sem cura onde os tratamentos existentes não são efetivos e uma possibilidade é a terapia com células tronco. Em conversa com o Dr. Carlos Alexandre Ayoub, Diretor Clínico do CCB - Centro de Criogenia Brasil, e após conversa sobre o quadro clínico da paciente Luiza observamos que a terapia com células-tronco seria uma alternativa para reduzir os sintomas da lesão, assim como dar uma melhor qualidade de vida para a paciente. Também seria indicada a paciente receber células mesenquimal com objetivo de tentar regenerar células musculo esqueléticas e neurológicas na clínica PanAm.” O próprio relatório indica a natureza experimental da terapia e que sequer há prognóstico de resultado. Em nenhum desses documentos há indicação de urgência ou emergência que justifiquem a concessão da tutela em caráter antecedente e com diferimento do contraditório. Todos esses elementos, aliado ao alto custo do procedimento, estimado em U$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos dólares), e ao fato de ser realizado no exterior, fora da área de abrangência do contrato, indicam a probabilidade de provimento do recurso a autorizar a atribuição de efeito suspensivo. No entanto, quanto à indicação de hidroterapia, não se vislumbram os elementos para a suspensão de eficácia da decisão. O procedimento foi solicitado por médica neurologista infantil e com subsídio em relatório firmado por fisioterapeuta de onde se destaca que: “(...) Diante da avaliação acima o mais indicado para o tratamento do paciente é a terapia aquática, pois quando o corpo está submerso em água, a pressão hidrostática promove resistência muscular igual a todos os grupos musculares e aumenta o estímulo sensorial, além disso, os elementos hidrodinâmicos da água, incluindo efeitos metacêntrico e a inércia, são essenciais para a manutenção e restauração do equilíbrio. Isso ocorre pela redução da ação gravitacional e da ação do empuxo, que se sobrepõe a esta, oferecendo maiores possibilidades motoras aos pacientes, a fim de facilitar a aquisição de capacidades, muitas vezes, difíceis de serem realizadas em solo (Hong Kong physiotherapy jornal, volume 31, december 2017). Uma das alterações secundárias que mais traz complicações para o paciente com lesão no sistema nervoso central é a espasticidade, pois ela influencia no encurtamento muscular e quanto mais o músculo é encurtado, mais rápido é disparado o arco reflexo, podendo haver a fixação de uma postura inadequada que trará complicações para o desenvolvimento dos músculos, ossos e até mesmo órgãos. Quanto o corpo está imerso em piscina aquecida (32-35oC) a temperatura central aumenta, reduzindo a atividade das fibras GAMA que, por sua vez, reduz a atividade fuso muscular, dessa forma a relaxamento das fibras musculares, reduzindo a espasticidade. Isso resulta em um aumento da amplitude de movimento e oferece melhora no alinhamento postural (The effect of aquatic exercise en spasticith, quality of life, and motor function in cerebral palsy. Turk J. Phys Med. Rehab. 2017 63(3):239-248). Dar estímulo correto é importante para evitar alterações secundárias e a plasticidade negativa. Desta forma, ressalta-se que a falta de terapia, sendo a terapia aquática uma das primordiais para o seu desenvolvimento e melhora no quadro clínico, poderá agravar o seu comprometimento sensório motor que fará com que ela tenha uma piora na sua qualidade de vida podendo apresentar contraturas, deformidades ósseas e compressão de órgãos internos, isso pode expô-la a cirurgias para correções ortopédicas.” Em que pese a profissional fisioterapeuta não se referir diretamente à urgência do tratamento, de seu contexto se extrai a necessidade de intervenção imediata para melhorar a qualidade de vida da paciente, bem como prevenir agravamento de sua condição de saúde. Por fim, a indicação no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – tem natureza meramente exemplificativa, e de sorte que não podem ser excluídos tratamento essenciais para a garantia da saúde dos beneficiários, quando a enfermidade é contemplada pelo contrato. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reverenciada por este colegiado: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DE TRATAMENTO DOENÇA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO. 1. As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte agravante de existir tratamento convencional eficaz, ao contrário do que pontua o acórdão recorrido, no sentido de que o próprio médico credenciado pelo plano de saúde o determinou, por demandar nova análise de contexto fático-probatório. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)” “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRITO. COBERTURA DO PROCEDIMENTO. VÁLIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA 1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos. Por entender que a causa está madura para julgamento com as provas já existentes, não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz não determinar a produção de prova pericial (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil). 2. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os tratamentos prescritos não estão listados no rol de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, de boa-fé e da função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e à adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1387787, 07033928320208070017, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a multa diária fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial desperta, a primo ictu oculi, reservas, porque de fato haveria potencial risco de promover uma onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito das partes. Porém, recente pronunciamento da Corte Especial do Superior de Justiça é no sentido de que a multa cominatória poderá ser revista e mais de uma vez sempre que o montante consolidado se mostrar exacerbado. Portanto, eventual risco de dano estaria dissuadido. Mas é preciso assinalar que sua revisão não pode decorrer de mera resistência ou capricho em se cumprir a ordem judicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram em parte presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão agravada quanto à determinação de cobertura da terapia com células tronco, porém mantida a obrigatoriedade de cobertura para a hidroterapia até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator